Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700470-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMAILTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra a sentença que absolveu o réu do cometimento da contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro. 2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva penalizar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos. 3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica. 4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários. 5. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo, com depoimento de testemunhas e confissão dos fatos pelo réu, que afirmou serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia e que realizava o transporte remunerado, como meio de obtenção de renda. 6. A habitualidade da atividade do réu, além de demonstrada nos autos, tanto pelo reconhecimento da atividade exercida, como pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade e multas específicas (mesmo que antigas), já foi especificamente reconhecida por essa 3a Turma Recursal, no julgamento dos processos no 0716806-18.2019.8.07.0007 e no 0716566-07.2020.8.07.0003, já transitados. 7. Isso posto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para julgar procedente a acusação formulada na denúncia, condenando o réu como incurso no artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41, Lei das Contravenções Penais. 8. Na análise das circunstâncias, para individualização da pena, observa-se que não há nos autos indicação de especial relevo em relação aos critérios do art. 59, além do antecedente de ID 33756308 (condenação com trânsito em julgado, processo no 0716806-18.2019.8.07.0007), posto que a motivação do ilícito constitui elementar do tipo penal e não se demonstrou qualquer consequência extraordinária ao fato, motivo pelo qual fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, em 12 (doze) dias-multa. Verificado a existência de agravante de reincidência – processo no 0716566-07.2020.8.07.0003 –, e atenuante de confissão espontânea, faço a compensação de tais circunstâncias e torno a pena definitiva em 12 (doze) dias-multa, calculados estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido como incurso no tipo penal do artigo 47, do Decreto-lei no 3.688/41, à pena de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 10. Sem custas, nem honorários. O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF e aos princípios da anterioridade da lei penal e da mínima intervenção estatal. Argumenta que não houve comprovação da habitualidade do ato atribuído ao recorrente e que, portanto, não é passível de penalização. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).” Ademais, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito